Tribunal: TJBA
Processo: 0000310-04.2014.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000310-04.2014.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS, RICARDO LOPES GODOY, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARLENE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEDIANY OLIVEIRA BRITO, MAYRA SANTOS SILVA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PREPARO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA.
DIALETICIDADE. PRINCÍPIO. RESPEITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DÉBITO. RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. CADASTROS RESTRITIVOS. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 STJ. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – O preparo da apelação realizado logo após a prolatação da sentença e complementado após o julgamento dos embargos de declaração correlato é válido e descaracteriza deserção alegada.
PREFACIAL AFASTADA.

II – Das irresignações expressadas no recurso é possível o teor da sua irresignação e a dialeticidade recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - Evidenciada a cobrança de dívida imputada ao consumidor desacompanhada de prova idônea da relação contratual impugnada, mantém-se a sentença que declarou a inexistência do débito e impediu apontamentos dos dados da consumidora por dívida inexistente.

IV – A teor da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, descaracterizado exsurge o alegado dano moral, quando preexiste legítima inscrição dos dados do consumidor, ressalvado o seu direito ao cancelamento (Sumula 385/STJ).

V – A inviabilidade de condenação do Apelante a indenizar a Apelada a título de dano moral, por força de precedente vinculante, embora não invalide a declaração de inexistência do débito impugnado, bem assim a obrigação de exclusão dos apontamentos dos dados da consumidora dos cadastros de maus pagadores, impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº0000310-04.2014.8.05.0130
, da Comarca de Itarantim, em que figura como
Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como
Apelada
MARLENE SILVA SANTOS,

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR PRELIMINARES e

DAR PROVIMENTO PARCIAL RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora